Tribunal: TJDFT
Processo: 0009887-53.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DETRAN. COBRANÇA DE TRIBUTOS E MULTAS. ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO.
1. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o adquirente do veículo providencie a transferência da documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e medida administrativa.
2. A despeito da previsão legal, cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo aos órgãos de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor do expresso no artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, Lei Distrital 7.431/1985.
3. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
4. “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” (Enunciado 585 da Súmula do STJ).
5. Recurso parcialmente provido.